Tribunal: TJSP
Processo: 0006137-04.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Execução de título judicial – Utilização de vagas de garagem em condomínio – Acórdão anterior transitado em julgado decidindo pela vedação da locação das vagas a terceiros não condôminos e do aluguel do espaço correspondente às vagas pertencentes aos exequentes – Juntada de imagem comprovando a oferta de vagas na parte externa do edifício e de lista com informações dos mensalistas – Contrato de

Ementa:
Execução de título judicial – Utilização de vagas de garagem em condomínio – Acórdão anterior transitado em julgado decidindo pela vedação da locação das vagas a terceiros não condôminos e do aluguel do espaço correspondente às vagas pertencentes aos exequentes – Juntada de imagem comprovando a oferta de vagas na parte externa do edifício e de lista com informações dos mensalistas – Contrato de aluguel firmado pelo executado com terceiro que abrange todas as vagas de garagem existentes no edifício – Descabimento diante da violação ao art. 1.335, I, do Código Civil – Necessidade de alteração do instrumento para excluir as 22 vagas de propriedade dos apelantes – Possibilidade de mera utilização diante do sistema de rotatividade adotado – Prosseguimento da execução com intimação do apelado para cumprir as determinações contidas neste acórdão no prazo de quinze dias a partir da sua publicação, sob pena de incidência da penalidade outrora fixada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000886212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006137-04.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ONE
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, é apelado CONDOMÍNIO ED. FARIA
LIMA PREMIUM.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a Dra. Adriana Mello Araujo De Souza - OAB/SP 163.545.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006137-04.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 18476 - S
APELAÇÃO CÍVEL no 0006137-04.2019.8.26.0011
APELANTE: ONE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
APELADO: CONDOMÍNIO ED. FARIA LIMA PREMIUM
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18476
Execução de título judicial – Utilização de vagas de garagem
em condomínio – Acórdão anterior transitado em julgado
decidindo pela vedação da locação das vagas a terceiros não
condôminos e do aluguel do espaço correspondente às vagas
pertencentes
aos
exequentes
–
Juntada
de
imagem
comprovando a oferta de vagas na parte externa do edifício e
de lista com informações dos mensalistas – Contrato de
aluguel firmado pelo executado com terceiro que abrange
todas as vagas de garagem existentes no edifício –
Descabimento diante da violação ao art. 1.335, I, do Código
Civil – Necessidade de alteração do instrumento para excluir
as 22 vagas de propriedade dos apelantes – Possibilidade de
mera utilização diante do sistema de rotatividade adotado –
Prosseguimento da execução com intimação do apelado para
cumprir as determinações contidas neste acórdão no prazo
de quinze dias a partir da sua publicação, sob pena de
incidência da penalidade outrora fixada – Recurso provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou extinta a
execução aparelhada em título executivo judicial diante da satisfação da obrigação
objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em
síntese, no descumprimento do acórdão pelo executado, uma vez que ele continua
alugando a terceiros não condôminos todas as vagas pertencentes à exequente,
divulgando-as na parte externa no edifício.
Tempestiva, preparada e respondida.
Por primeiro, o acórdão transitado em julgado referente à
apelação n. 4002468-79.2013.8.26.0011 decidiu que, diante da inexistência de vedação
de locação das vagas na Convenção Condominial e no Regimento Interno, aplica-se a
regra inserida no art. 1.331, § 1.o, do Código Civil, no sentido de que os abrigos para
veículos não podem ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, de
modo que foi autorizada a locação das vagas somente a pessoas do próprio condomínio,
pág. 62.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006137-04.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 18476 - S
Assim, incabível o aluguel das vagas de garagem a quem
não é condômino e, tendo em vista que a exequente comprovou de forma cabal e idônea
por meio da imagem de pág. 33 que há oferta de vagas na parte externa do edifício por
parte da empresa contratada exclusivamente pelo condomínio, bem como pela lista de
págs. 8/10 que informa sobre os mensalistas, incontroverso o descumprimento do
acórdão, sobretudo porque a proibição constante dele referente ao aluguel nesta forma
não foi imposta somente ao exequente, devendo ser ressaltado ainda que do próprio
julgado constou que “a pretensão de utilização de placas e mecanismos externos de
divulgação não se justifica.”
Outrossim,
a
decisão
colegiada
determinou
que
o
condomínio não pode alugar o espaço correspondente às vagas de garagem
pertencentes aos exequentes, pois ele não lhe pertence, de modo que a única restrição
possível a ser imposta é a de não utilização exclusiva da área física correspondente à
matrícula, devendo os exequentes se valerem de manobristas para o estacionamento
dos seus veículos.
E, aqui, o exequente também demonstrou que o contrato de
locação firmado entre a empresa Netpark e o condomínio, págs. 32/33, tem como objeto
o fornecimento de garagem coletiva para 351 vagas de estacionamento de veículos de
passeio, sendo que este número corresponde ao total de vagas existentes na garagem,
pág. 31, o que comprova, por si só, que o condomínio explora economicamente todas as
vagas pertencentes aos exequentes (total de 22, pág. 58), o que não pode ser admitido
diante da violação ao art. 1.335, I, do Código Civil, donde a conclusão a respeito do
descumprimento da decisão também neste ponto, já que ela frisou a proibição da
locação nestes termos, pág. 62.
Dessa forma, o contrato de locação firmado deverá ser
alterado para excluir o aluguel das vagas pertencentes aos exequentes, ressalvada a
possibilidade tão e somente da utilização delas diante do sistema de rotatividade
adotado.
Por conseguinte, não foi verificada a satisfação da
obrigação, não havendo que se falar em extinção da execução, ficando o executado
compelido a (i) retirar as placas localizadas na parte externa do edifício que oferecem
vagas de garagem diante da vedação do aluguel a estranhos a quem não é condômino e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006137-04.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 18476 - S
(ii) alterar o contrato de locação firmado com a empresa Netpark para excluir o aluguel
das vagas (total de 22) pertencentes aos exequentes, ressalvada a possibilidade de
utilização delas.
Por fim, tendo em vista que já foi fixada multa cominatória
diária de R$ 1.000,00 para a hipótese de descumprimento da decisão, prossegue-se a
execução, ficando o executado intimado a cumprir as determinações elencadas acima no
prazo de quinze dias a partir da publicação deste acórdão, sob pena de incidência da
penalidade outrora fixada.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator